Tribunal: CARF
Processo: 13896.720644/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4°, E 173, INCISO I, DO CTN. INAPLICÁVEIS A PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E A DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional, cuidam dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o lançamento de ofício de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito passivo em pedidos de restituição e em declarações de compensação.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720644/2017-89
ACÓRDÃO
1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C&A MODAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria,
especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição
da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se
expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso
temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4°, E 173, INCISO I, DO CTN. INAPLICÁVEIS A
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E A DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
2
Os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional, cuidam
dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o
lançamento de ofício de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados
informados pelo sujeito passivo em pedidos de restituição e em
declarações de compensação.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
3
RELATÓRIO
C&A MODAS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 17433.16990.240815.1.3.02-5258, de e-fls. 02/12, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2010, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 362/372, da DRF em Barueri/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 322/331, a qual fora julgada improcedente em parte pela 1a Turma da
DRJ 10 em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 110-
008.182, às e-fls. 393/396, de 22 de agosto de 2022, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DCOMP. PRAZO PARA A FAZENDA NÃO HOMOLOGAR COMPENSAÇÃO.
O prazo para a administração não homologar compensação declarada pelo sujeito
passivo é de cinco anos, contados da data da entrega da declaração de
compensação.
A eventual decadência do direito fazendário de constituir o crédito tributário por
meio de lançamento de ofício, em relação a determinado período de apuração,
não elide a possibilidade de que a Fazenda Pública deixe de reconhecer a
existência do direito creditório atinente a esse mesmo período, fazendo cessar os
efeitos da compensação declarada, desde que o despacho decisório seja
cientificado à contribuinte dentro do prazo de cinco anos, previsto no art. 74, §
5o, da Lei 9.430/96.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, na forma do Despacho
Decisório.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
4
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 406/416,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
de início, suscita a decadência da exigência fiscal em comento, tendo em vista que em 2017,
quando da emissão do despacho decisório, a d. fiscalização não poderia mais revisitar a apuração
do IRPJ relativa ao ano-calendário 2010.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que a DRF de origem entendeu por bem
proceder a glosa parcial do crédito de saldo negativo de IRPJ, olvidando-se, no entanto, que tal
direito (i.e., crédito de saldo negativo) e a própria apuração do IRPJ do ano calendário de 2010
(fato gerador) já estavam abrangidos pela decadência. Isto porque, quando da emissão do
despacho decisório em 2017, o saldo negativo apurado em 31/12/2010 já não era mais passível de
glosa.
Acrescenta que transcorrido o mencionado prazo de cinco anos sem que as
autoridades administrativas se manifestem, a apuração realizada pelo contribuinte é tacitamente
homologada e, por conseguinte, o crédito tributário, que, em um primeiro momento, foi extinto
sob condição resolutiva de posterior homologação, se torna definitivamente extinto, na esteira dos
preceitos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Contrapõe-se ao entendimento da decisão recorrida, no sentido de que seria
obrigação da contribuinte a guarda dos documentos relativa ao saldo negativo apurado em 2010,
por entender que a regra do CTN indicada acima é mais específica aos casos tributários, uma vez
que o Decreto-Lei no 486/1969 dispõe sobre a escrituração de livros mercantis. Ademais, a previsão
do art. 4o do Decreto-Lei no 486/1969 em comento só faz sentido quando existente uma ação
antes de transcorrido o prazo decadencial. Uma vez transcorrido o prazo decadencial de cinco anos
sem qualquer questionamento da fiscalização, o lançamento é considerado tacitamente
homologado, não havendo que se falar em manutenção de documentação.
No caso sob análise, havendo o pagamento de mais de R$ 50.000.000,00, a título de
estimativas de IRPJ, caracteriza-se a antecipação de pagamento exigida para fins de aplicação do
prazo decadencial inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, nos termos fixados
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo.
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do imposto pago no
exterior, tendente a compor o saldo negativo requerido, os quais foram desconsiderados a
pretexto de não estarem acompanhados de tradução juramentada, fundamento que não pode
suplantar os efeitos da verdade material.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
5
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, no sentido de
homologar parcialmente a compensação declarada pela contribuinte, determinando a cobrança
dos demais débitos confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda confirmadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência da exigência fiscal em
comento, tendo em vista que em 2017, quando da emissão do despacho decisório, a d. fiscalização
não poderia mais revisitar a apuração do IRPJ relativa ao ano-calendário 2010.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que a DRF de origem entendeu por bem
proceder a glosa parcial do crédito de saldo negativo de IRPJ, olvidando-se, no entanto, que tal
direito (i.e., crédito de saldo negativo) e a própria apuração do IRPJ do ano calendário de 2010
(fato gerador) já estavam abrangidos pela decadência. Isto porque, quando da emissão do
despacho decisório em 2017, o saldo negativo apurado em 31/12/2010 já não era mais passível de
glosa.
Acrescenta que transcorrido o mencionado prazo de cinco anos sem que as
autoridades administrativas se manifestem, a apuração realizada pelo contribuinte é tacitamente
homologada e, por conseguinte, o crédito tributário, que, em um primeiro momento, foi extinto
sob condição resolutiva de posterior homologação, se torna definitivamente extinto, na esteira dos
preceitos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
6
Contrapõe-se ao entendimento da decisão recorrida, no sentido de que seria
obrigação da contribuinte a guarda dos documentos relativa ao saldo negativo apurado em 2010,
por entender que a regra do CTN indicada acima é mais específica aos casos tributários, uma vez
que o Decreto-Lei no 486/1969 dispõe sobre a escrituração de livros mercantis. Ademais, a previsão
do art. 4o do Decreto-Lei no 486/1969 em comento só faz sentido quando existente uma ação
antes de transcorrido o prazo decadencial. Uma vez transcorrido o prazo decadencial de cinco anos
sem qualquer questionamento da fiscalização, o lançamento é considerado tacitamente
homologado, não havendo que se falar em manutenção de documentação.
No caso sob análise, havendo o pagamento de mais de R$ 50.000.000,00, a título de
estimativas de IRPJ, caracteriza-se a antecipação de pagamento exigida para fins de aplicação do
prazo decadencial inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, nos termos fixados
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados
da entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, a contribuinte formalizou a declaração de compensação em
24/08/2015 (e-fl. 02), com a respectiva intimação/ciência do Despacho Decisório da DRF de
origem em 06/04/2017 (Comprovante, de e-fl. 316), dentro, portanto, do prazo legal, não havendo
se falar em homologação tácita das compensações pretendidas.
Não bastasse isso, com o fito de rechaçar qualquer dúvida quanto à matéria,
convém esclarecer que a natureza da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ – é meramente informativa e sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
7
exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, conforme entendimento
pacificado no âmbito deste Colegiado, traduzido na Súmula CARF n° 92:
“A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.”

Portanto, inexiste previsão legal ou normativa que estabeleça a necessidade de
pronunciamento da Administração Tributária sobre os dados contidos em DIPJ no prazo de 5
(cinco) anos, sob pena de incorrer na alegada decadência. Neste sentido, não há se falar em
aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ao caso concreto, visto que tal
dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo obrigado como hipótese
de extinção do correspondente crédito tributário.
A propósito da matéria, não é demais transcrever precedente consubstanciado no
Acórdão n° 1201-004.665, exarado pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em sessão realizada em 11 de fevereiro de 2021, da lavra do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no
CTN ou em lei ordinária.”
Outro não foi o entendimento estampado no Acórdão n° 103-23.579, da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de
setembro de 2008, de relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto, in verbis:
“SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.”
Por sua vez, quanto ao alegado cerceamento direito de defesa porquanto a
contribuinte não teria a obrigação de guarda de documentos fiscais atinentes ao saldo negativo de
IRPJ de 2010, melhor sorte não socorre a contribuinte.
Destarte, como restou devidamente demonstrado no Acórdão recorrido, o artigo
264 do RIR/1999, que se escora no artigo 4o, do Decreto-Lei no 486/1969, é por demais enfático
no sentido de exigir a guarda dos documentos fiscais enquanto não encerrados os processos em
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
8
que se discute direitos e/ou deveres dos contribuintes atinentes à períodos pretéritos, senão
vejamos:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”

Neste contexto, impõe-se rejeitar aludida preliminar suscitada pela contribuinte,
seja porque a análise da DCOMP fora procedida dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, não
havendo se falar em homologação tácita, ou mesmo porque inexiste dispositivo legal/normativo
que exija análise de DIPJ dentro de qualquer lapso temporal, como acima demonstrado.
Igualmente, não há se falar em cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
mormente tendo as autoridades fazendárias pretéritas agido da melhor forma, com estrita
observância à legislação de regência.

MÉRITO - PRECLUSÃO
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do imposto pago no
exterior, tendente a compor o saldo negativo requerido, os quais foram desconsiderados a
pretexto de não estarem acompanhados de tradução juramentada, fundamento que não pode
suplantar os efeitos da verdade material.
Mais uma vez, sem razão a contribuinte!
Destarte, no que concerne as demais razões de recurso, impende registrar que não
merece aqui tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já atingidas pela preclusão,
eis que não ofertadas em sede de manifestação de inconformidade. É o que se extrai do artigo 17
do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
9
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não arguido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
É o que se verifica no caso dos autos. Com efeito, é bem verdade que o Despacho
Decisório contemplou a questão dos valores pagos no exterior pela contribuinte, os rejeitando
diante da inobservância de obrigações acessórias quanto à documentação apresentada,
especialmente tradução juramentada. No entanto, em sede de manifestação de inconformidade, a
contribuinte não tratou da matéria uma linha sequer o que, por óbvio, não fora analisada pelo
julgador recorrido, restando, assim, preclusa tal análise.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.514 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720644/2017-89
10
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de decadência e homologação tácita e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 430
DF CARF MF
Original